Tribunal: TJDFT
Processo: 0725354-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Preliminar. Cerceamento de defesa. Contrato de crédito consignado. Prescrição. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto pela ré contra sentença que julgou procedente o pedido monitório para constituir o título executivo judicial.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: i) definir se houve cerceamento de defesa em virtude do indeferimento da inversão do ônus da prova; e (ii) estabelecer se houve a prescrição da pretensão autoral.
III. Razões de decidir
3. As instituições financeiras se sujeitam à legislação consumerista, mas isso não autoriza a inversão automática do ônus da prova, especialmente quando o consumidor tem condições de produzir prova do que alega e não se verifica sua hipossuficiência técnica.
4. Em relação à prescrição, trata-se de relação jurídica continuada, cujas prestações se protraem no tempo. Ainda que se opere o vencimento antecipado do contrato, a contagem do prazo prescricional deve ser feita a partir do vencimento da última parcela do contrato.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 5o, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0700854-46.2021.8.07.0001, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 10.08.2023.